Tribunal: STF
Processo: RHC 222296
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública da União em favor de Adão Batista Cardozo, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no HC 753.741/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PACOTE ANTICRIME. MODIFICAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. IRRETROATIVIDADE DA LEI. REPRESENTAÇÃO, NOS CRIMES DE AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA, PRESCINDE DE FORMALIDADES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.” (eDOC 35, p. 1)



    A Defensoria Pública narra (eDOC 52) que o recorrente foi condenado pela prática do crime do art. 171 do Código Penal, à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto. 



    Alega, em suma, que o recorrente faz jus à aplicação retroativa da Lei 13.964/2019 no que se refere à representação da vítima como condição de procedibilidade para a persecução penal, nos termos do art. 171, § 5º, do Código Penal.



    Argumenta que a sentença foi proferida em 27.1.2020 e a apelação, em 14.6.2020, sendo que a Lei 13.964/2019 passou a vigorar em 24.1.2020.



    Nesta Corte, requer o provimento do recurso para declarar extinta a punibilidade do recorrente pela decadência ou, subsidiariamente, a intimação da vítima para oferecer representação. 



    É o relatório.



    Decido.



    A controvérsia diz respeito à possibilidade de retroação da norma que altera as condições de procedibilidade da ação penal.



    Ao julgar a apelação criminal, frisou o TJSC:



    “Sob esta ótica, in casu, a vítima Adão Antônio Antunes firmou interesse em processar Adão Batista Cardozo, através do registro do boletim de ocorrência (p. 3-4 do ev. 1), assim como das declarações prestadas tanto na fase policial, quanto em juízo, em que também manifesta, embora informalmente, interesse em processar o denunciado.



    No ponto, a título de esclarecimento, cumpre destacar que diversamente do que afirma a defesa nas razões recursais - "A vítima, inclusive, quando ouvida em juízo manifestou expresso desinteresse nos fatos, vez que mesmo ciente da devolução do cheque entregou voluntariamente os documentos do veículo ao comprador, além de afirmar não possuir a menor intenção de buscar o ressarcimento do prejuízo" - não é o que se extrai da mídia audiovisual 191 do ev. 96. O que diz a vítima, em verdade, é que efetuou diversas tentativas de contato com o apelante, tendo conseguido conversar com ele, o qual se comprometeu a pagar o valor do cheque, o que não ocorreu, então, considerando que o veículo era do sindicato, achou mais prudente, mesmo diante do prejuízo sofrido, passar os documentos para o nome do adquirente, evitando possíveis problemas à entidade, contexto que em nada demonstra seu "desinteresse" na apuração dos fatos, como alegado. 



    Assim, repisa-se, aliado ao registro do boletim de ocorrência, têm-se as declarações do ofendido na delegacia de polícia e na fase judicial. É o que basta, segundo o entendimento firmado pela maioria, conforme visto.” (eDOC 21, p. 2)



    Como se vê, mesmo quando o crime ainda era de ação pública condicionada, a vítima demonstrou intenção de dar início à persecução penal, a evidenciar a impropriedade do pedido.



    Conforme o entendimento desta Corte, a representação prescinde de qualquer formalidade; basta que a vítima demonstre, por qualquer meio, interesse em ver iniciado o processo penal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ESTELIONATO. EXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 207835 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.9.2022)



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Assédio Sexual. Representação feita mediante o comparecimento da vítima à delegacia para registrar a ocorrência. 4. Jurisprudência desta Corte no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Precedentes. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” (RHC 123.086, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.10.2014)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. FATOS OCORRIDOS ANTES DA LEI Nº 12.015/2009. 1. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 225, § 1º, I, C/C O § 2º, DO CÓDIGO PENAL (NORMA ANTERIOR). AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. MISERABILIDADE DA VÍTIMA OU DE SEUS PAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO FORMAL. POSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS. REPRESENTAÇÃO QUE INDEPENDE DE FORMALIDADE ESPECIAL. 2. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM ALTERAÇÃO DA LEI N. 11.690/2008. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 3. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO AO FINAL DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ATO PRATICADO CONFORME À LEI VIGENTE À ÉPOCA. TEMPUS REGIT ACTUM. 4. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. OBSERVÂNCIA DAS EXCEPCIONALIDADES PREVISTAS NO ART. 132 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 5. PRETENSÕES DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA E DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ” (RHC 116.171/SC, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 27.9.2013) (grifo meu). 



    Além disso, para examinar se a manifestação da vítima foi inequívoca ou não, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente